Tribunal: TJES
Processo: 5015149-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015149-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO DE CASTRO BARCELLOS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5015149-12.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
MARCO ANTONIO DE CASTRO BARCELLOS

RECORRIDO:
I
NSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO

MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
(
id. 3802767
) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao argumento de
impossibilidade de aumento de servidores
sob o fundamento da isonomia (súmula vinculante 37).

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada,
ao reforçar a tese de ilegalidade dos descontos de provento de aposentadoria, já que a Lei
Municipal nº 5.819/2017 que reduziu o subsídio do Prefeito do Município de Vila Velha foi considerada inconstitucional pelo TJES e, portanto, o valor do teto remuneratório deveria ser o subsídio estipulado na Lei 5.399/13, acrescido de reajuste de 5% (cinco por cento) previsto na Lei 6.168/2019.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível, todavia, sem o respectivo preparo, tampouco pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, pelo que se aplicará a sanção de deserção, pelos fundamentos que seguem.

Devidamente intimada, parte contrária apresentou contrarrazões recursais no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

O recorrente ao interpor recurso
deixou de
comprov
ar
o recolhimento do preparo, pressuposto objetivo para o recebimento do recurso, tampouco postulou a concessão do beneficiário da Gratuidade da Justiça, nem mesmo na prefacial, até porque a causa de pedir e as circunstâncias dos autos demonstram a capacidade da parte em antecipar as custas, motivos pelos quais o recurso deve ser julgado deserto.

Por fim, importante destacar que pela aplicação do enunciado 122 do FONAJE, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, aplicado o princípio da causalidade, caso dos autos, especialmente porque a parte contrária apresentou contrarrazões recursais (Enunciado 96 do FONAJE).

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado;

Ante o exposto,
não se

CONHECE
do recurso interposto, na forma do artigo 42, §1º da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários
advocatícios
que se fixa em
20
% sobre o valor da
causa (R$
24.931,20), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, c/c Enunciado 122 do FONAJE.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.